Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-58.2024.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO UNIVERSITÁRIO DE PSICOLOGIA CONCLUÍDO. ÚLTIMO SEMESTE INADIMPLIDO. Ação de cobrança – Aluna ré beneficiária do FIES – Obrigação pessoal dela de comparecer no agente financeiro assim promover a formalização do aditamento semestral do contrato de financiamento, para continuidade dos repasses à instituição de ensino autora - Inexistência de

Ementa:
ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO UNIVERSITÁRIO DE PSICOLOGIA CONCLUÍDO. ÚLTIMO SEMESTE INADIMPLIDO. Ação de cobrança – Aluna ré beneficiária do FIES – Obrigação pessoal dela de comparecer no agente financeiro assim promover a formalização do aditamento semestral do contrato de financiamento, para continuidade dos repasses à instituição de ensino autora - Inexistência de qualquer prova de que a escola autora tenha dificultado ou impedido o aditamento, antes tendo cumprido todas as normas inerentes à espécie, lançando todos os dados necessários no sistema, como fez ao longo de 10 semestres – Ré que foi comunicada por e-mail, sabia de suas obrigações burocráticas e que não pode se beneficiar da própria torpeza ou do comportamento contraditório – Sentença de procedência mantida – Retificação ex officio apenas do valor da condenação, para afastar a dupla incidência de encargos e impedir anatocismo – Recurso da ré desprovido.